Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752995-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: DEUSDETH MOURA MENDES Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRN Distribuidora de Veículos Ltda. contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial (autos de no 0701347-57.2020.8.07.0001, ID no 79052339, págs. 1-3). 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO